Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA DATA DA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios geram o dever de pagamento a partir da sua fixação.
2. O deslocamento do termo inicial da obrigação para a citação vai de encontro ao princípio do melhor interesse da criança, haja vista que pode vir a estimular o alimentante a evitar a citação, no intuito de se eximir do pagamento da prestação alimentícia fixada.
3. Agravo de instrumento provido.